Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720588-40.2022.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO RECORRIDO: CARINA FRANCISCA SATELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA 1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 2. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. 3. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. 4. No caso, não há hipossuficiência da consumidora: o juízo reconheceu na decisão de saneamento a relação de consumo entre as partes e indeferiu a inversão do ônus da prova. Constatou, acertadamente, que os fatos estavam devidamente esclarecidos e a controvérsia estava amadurecida para o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 5. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 6. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). 7. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. Como consequência do dever de transparência e lealdade, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta: toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30). 8. A consumidora aderiu a contrato de adesão a grupo de consórcio - crédito imobiliário de R$ 500.000,00 da empresa ROMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. Pagou R$ 51.000,00, mas não recebeu o crédito. 9. As provas apresentadas demonstram que a consumidora contratou um valor acima do pretendido e que as informações repassadas pela preposta não condizem com a previsão contratual. Houve informação ainda de que o crédito já estaria liberado para aquisição do imóvel. Todavia, pressionou a consumidora para que concretizasse o ajuste, sob pena de perda da suposta condição favorável do negócio. 10. A informação inadequada, a ofensa ao princípio da vinculação da oferta e a incompatibilidade entre a relação pré-contratual e os termos do contrato assinado acarretam a invalidade do contrato com o retorno das partes ao estado anterior ao pacto. Condenação da requerida à devolução dos valores recebidos do autor (R$ 51.000,00), com os respectivos acréscimos legais. 11. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 12. Configurada ofensa ao direito da personalidade (integridade psíquica), cabível a compensação por dano moral (R$ 5.000,00). 13. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 22, §2o, 30 e 32, todos da Lei 11.795/2008, sob o argumento de que o consórcio firmado entre as partes possui cláusulas de fácil entendimento, principalmente no que diz respeito ao prazo de devolução dos valores em caso de desistência. Afirma que a jurisprudência dominante impõe a devolução dos valores findo o grupo de consórcio. Acrescenta ser lícito à administradora do consórcio proceder à retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, não havendo abusividade na taxa contratada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectado que foi juntado comprovante de pagamento com código de barras diverso do constante da GRU emitida para o presente feito, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 62324513), contudo limitou a colacionar da guia correta, com o pagamento de forma simples( ID’s 62570362 e 62570363) Assim, aplica-se ao caso o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 22, §2o, 30 e 32, todos da Lei 11.795/2008. Isso porque a turma julgadora assentou: Todavia, o acervo probatório demonstra que, na fase pré-contratual, a consumidora negociou a opção de liberação de crédito no valor de R$ 250.000,00 para compra do imóvel de sua escolha, desde que apresentasse um sinal de R$ 51.185,00 e aderisse ao parcelamento (76 parcelas de R$ 3.262,50 ou 240 parcelas de R$ 1.035,49). A mensagem de whatsapp com a preposta confirma os termos da proposta (ID 51779735). A consumidora ainda questionou a preposta acerca da diferença entre o valor ajustado na conversa e o valor consignado no instrumento contratual. Ademais, o extrato do consórcio, em nenhum momento, dispôs sobre o valor pretendido pela consumidora, mas elaborou o montante do saldo devedor sempre sobre a aquisição do crédito de R$ 500.000,00 (ID 51779975). As provas apresentadas demonstram que a consumidora contratou um valor acima do pretendido e que as informações repassadas pela preposta não condizem com a previsão contratual. Ainda, houve informação nos áudios entre as partes de que o crédito estaria liberado para aquisição do imóvel a partir do pagamento, o que gerou legítima expectativa na conclusão do negócio. A partir disso, pressionou a consumidora para que concretizasse o ajuste, sob pena de perda da suposta condição favorável do negócio. Diante desse cenário é que a consumidora aderiu ao contrato. O seu desejo era o de adquirir o quanto antes o imóvel pretendido e não aguardar a contemplação do consórcio via lance ou sorteio. Nos termos dos art. 112 e 113, § 1o, I, do Código Civil, "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem" e a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Ademais, houve ofensa ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC), de modo que a cláusula contratual contrária à oferta é considerada nula, nos termos do art. 51, XV, do CDC, por estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. A conduta da fornecedora é incompatível com a vontade manifestada pela consumidora, com a boa-fé objetiva, com o dever de informar, bem como com a oferta realizada. Como consequência, devem as partes retornar ao estado anterior, o que significa a devolução do valor pago. ..... Em síntese, a informação inadequada, a ofensa ao princípio da vinculação da oferta e a incompatibilidade entre a relação pré-contratual e os termos do contrato assinado acarretam a invalidade do contrato com o retorno das partes ao estado anterior ao pacto. Assim, deve ser acolhido o pedido de declaração de nulidade do contrato e retorno das partes ao estado anterior do contrato, com a devolução dos valores recebidos, com os respectivos acréscimos legais. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023